Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATATIVAS PRÉ-CONTRATUAIS. OFERTA. INTEGRAÇÃO AO CONTRATO CELEBRADO. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DA OFERTA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. A autora, ora recorrente, e a ré, ora recorrente, interpuseram, em peças apartadas, recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) condenar a recorrida à obrigação de fazer consistente em cumprir com a oferta realizada quando da contratação da prestação de serviços educacionais pela recorrente, para o curso de Ciências Contábeis, com regularização das mensalidades ao patamar ofertado, R$ 159,98, pelo período estipulado no contrato, no prazo de 15 (quinze) dais, sob pena de restituição em dobro de todos os valores cobrados a maior, durante o período contratado para aplicação da bolsa de 60%; e ii) CONDENAR a ré a restituir à requerente a quantia de R$ 224,10 (duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos), acrescida de correção monetária desde a data do desembolso de cada montante que compõem aquela quantia (valores a maior cobrados nas mensalidades de julho a setembro/2021, planilha de ID 111256811) e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

3. A ré, ora recorrente, em suas razões recusais, alega que o juízo sentenciante não observou a correta distribuição do ônus da prova. Defendeu, ainda, inexistir falha no serviço, porquanto a recorrida aderiu ao programa “Diluição Solidária – DIS”, das parcelas, ao longo do curso, optando pela diluição de três mensalidades, cujo valor inicial era de R$ 349,85. Em razão da diluição, a recorrida pagou, para os três primeiros meses, o valor de R$ 49,00, e o saldo devedor seria diluído ao longo da graduação. Portanto, a cobrança do valor da mensalidade, no importe de R$ 194,29, já aplicado os descontos de bolsa, está regular, conforme aceite contratual da inclusão das parcelas diluídas. Defende inexistir dano material, e que deve ser reformada a sentença, para afastar a condenação a restituir os valores a que fora condenada. Não houve contrarrazões ao recurso da ré.

4. A autora, ora recorrente, em suas razões recursais, alega que o juízo sentenciante não compreendeu os pedidos formulados. Aduz que, no ato da contratação, ficou acordado entre as partes que o curso de Ciências Contábeis teria a mensalidade no valor de R$ 349,83, sendo concedido desconto de 60% durante 1 ano e, após, o desconto de 50% até o final do curso. Esclarece a recorrente que, além do desconto inicial, foi concedido o benefício de diluição na parcela, sendo que as três primeiras mensalidades, dos meses de abril a junho de 2021, ficaria no valor de R$ 49,00, de modo que, nos próximos três meses do semestre, seria cobrada a referida diluição, no valor de R$ 20,05. Informa, todavia, que a recorrida está cobrando 45 parcelas de R$ 20,05, referente a diluição acordada, aumentando a parcela para R$ 194,98. Aponta que o juízo sentenciante não reconheceu tal aspecto, por não ter compreendido o seu pedido, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Requer seja excluída a cobrança de 45 parcelas no importe de R$ 20,05, bem como seja a recorrida condenada a pagar indenização em razão dos danos morais, pela conduta ilícita que afetou seus direitos da personalidade. Não houve apresentação de contrarrazões, pela ré/recorrida.

5. A autora/recorrente demonstrou sua condição de insuficiência econômica conforme petição de ID 34174369 e documentos anexados. Defiro a autora os benefícios da Justiça Gratuita.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. As tratativas pré-contratuais, denominada oferta, conforme art. 30 do CDC, condicionam o prestador de serviços, e integra o contrato que vier a ser celebrado. A autora/recorrente trouxe aos autos as tratativas realizadas por meio de conversa no aplicativo WhatsApp (ID 34080744 página 2), na qual ficou acordado de forma expressa que o valor da mensalidade do curso cheio era de R$ 349,83, sendo concedido o desconto de 60% para o primeiro ano, reduzindo a mensalidade para R$ 139,93, e, após, o valor do desconto seria de 50% até o final da graduação. O valor cheio da mensalidade seria reajustado semestralmente, de acordo com a inflação. Foi ofertado à autora/recorrente a opção de aderir à “Diluição Solidária – DIS”, denominado na oferta de DIS 3, em que o valor da mensalidade para os três primeiros meses seria de R$ 49,00, e o valor residual seria diluído para as próximas parcelas, ficando, no primeiro semestre, no valor de R$ 159,98 (somatória da mensalidade de R$ 139,93, já com o desconto de 60%, e o valor da diluição de R$ 20,05). Na oferta, a ré/recorrente deixou especificado que a diluição da parcela para R$ 49,00 seria sobre o valor cheio do curso, isso é, sobre o valor integral da mensalidade. Também restou clara a informação de que a ré/recorrente não trabalhava com campanha cumulativas, o que implica a conclusão lógica de que não houve concessão de diluição solidária sobre a parcela já com o desconto. A autora/recorrente teve a opção de não aderir ao DIS. Todavia, de forma clara e consciente, aderiu ao quanto ofertado, não existindo prova de qualquer vício da vontade.

8. Do recurso da autora/recorrente. A conclusão a que se chega é que, do valor integral da mensalidade de R$ 349,83, a autora/recorrente pagou R$ 49,00, restando o valor de R$ 300,83 a ser diluído durante a graduação. A opção dessa operação matemática perdurou pelos três primeiros meses, portanto, restou o saldo diluído de R$ 902,49. O valor diluído foi parcelado em 45 (quarenta e cinco) vezes, no valor mensal de R$ 20,05, que passaria a integrar as parcelas do curso. Por essa razão, o recurso da autora/recorrente deve ser improvido, haja vista ser legal, porquanto prevista na oferta que integra o contrato, a cobrança de R$ 20,05 por 45 meses.

9. Do recurso da ré/recorrente. O desconto de 60%, conforme oferta, deve perdurar por 1 (um) ano. O curso se iniciou em 15/04/2021 (ID 34080744). Todavia, a ré/recorrente concedeu o desconto de 60% somente durante o primeiro semestre, reduzindo o desconto para 50%, totalizando a cobrança do valor mensal de R$ 194,96 (mensalidade de R$ 174,91, já com o desconto de 50%, acrescido do valor a Diluição Solidária de R$ 20,05), ato ilícito, porquanto contrário a oferta. Não houve distribuição dinâmica do ônus da prova, com a sua inversão com fundamento no art. 6o, VIII do CDC, porquanto, a autora/recorrida comprovou seu fato constitutivo, qual seja, o ato ilícito na cobrança de R$ 194,96 quando o correto seria R$ 159,98, e a ré/recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fato modificativo do direito autoral, isso é, que as escolhas de disciplinas impactaram o valor da mensalidade. A pretensão recursal da ré/recorrente deve ser improvida, haja vista ter sido demonstrada a abusividade de sua conduta, ao reajustar o valor sem previsão legal ou contratual, antes do tempo acordado na oferta.

10. Não houve ofensa aos direitos da personalidade da autora/recorrente, mas mero descumprimento contratual, pela inobservância do prazo de 1 (um) ano que deveria perdurar o desconto de 60% sobre a mensalidade. Trata-se de mero dissabor da vida cotidiana, nas relações comerciais de massa.

11. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Custas processuais, pelas recorrentes vencidas, pro rata. Condeno a autora recorrente a pagar honorários advocatícios à ré/recorrida, que fixo em 10% do proveito econômico obtido (valor da pretensão recursal improvida - somatório do dano material de R$ 842,21 com o dano moral pretendido de R$ 2.500,00), os quais ficam sob condição suspensiva, em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Condeno a ré/recorrente a pagar honorários advocatícios à autora/recorrida, que fixo em 10% da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.